Tribunal: STF
Processo: RHC 202153
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.07, p. 68) interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 202.153/SP) assim ementado (eDOC.03, p. 378 e ss): 
    HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO WESTMINSTER. ADVOGADA RESPONSÁVEL POR OPERAÇÕES DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAL. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR SUBSTITUTIVA. COLHEITA DE ROBUSTO MATERIAL PROBATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA, COM O OFERECIMENTO DA COMPETENTE DENÚNCIA. APARENTE PARALISAÇÃO DA ATIVIDADE DO GRUPO. PACIENTE IDOSA, PERTENCENTE A GRUPO DE RISCO. MANUTENÇÃO DE LIMINAR DEFERIDA NO PLANTÃO JUDICIAL. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. 1. A excepcional natureza da prisão preventiva exige, para sua imposição, não apenas o preenchimento dos requisitos legais mas também a demonstração da impropriedade de sua substituição por outra medida cautelar, nos termos da legislação processual penal. 2. Tendo havido o oferecimento e o subsequente recebimento da peça acusatória após bem-sucedido procedimento investigativo, a aparente robustez e suficiência do conjunto probatório afasta a necessidade de decretação de prisão preventiva sob o fundamento de se assegurar a colheita ou a preservação dos elementos de prova. 3. A manutenção de acusada em custódia preventiva sob o fundamento de necessidade de paralisação das atividades de seu escritório de advocacia, responsável pela lavagem de capitais oriundos de negociação de decisões judiciais, revela-se inócua quando verificado que corré sócia do mesmo escritório se encontra em prisão domiciliar. 4. A circunstância de paciente pertencer a grupo de maior vulnerabilidade aos efeitos da covid-19, por ser idosa e portadora de hipertensão arterial grave, reforça a necessidade de manutenção da prisão domiciliar deferida em plantão judicial. 5. Habeas corpus concedido em parte para substituir a prisão preventiva por domiciliar, com manutenção das medidas cautelares complementares já impostas pelo Juízo processante. 
    Narra o impetrante, em síntese, que: a) a paciente, investigada no âmbito da “Operação Westminster”, teve prisão preventiva decretada em 09.07.2020; b) o STJ concedeu a liminar no habeas corpus lá impetrado, substituindo a medida gravosa por cautelares diversas; c) após a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do mérito, concedeu parcialmente a ordem, determinando a prisão domiciliar da ora recorrente; d) a prisão domiciliar é desnecessária, tendo em vista que a paciente não descumpriu as cautelares fixadas, tampouco evadiu-se ou atentou contra a instrução processual; e) há excesso de prazo na formação da culpa, pois “a Recorrente está presa, seja de forma temporária, preventiva, ou domiciliar, há quase 01 (um) ano”; f) “Está demonstrado no próprio v. acórdão recorrido que os elementos da prisão preventiva da Recorrente não perduram, de rigor a sua imediata revogação, e não a conversão em domiciliar cumulada com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”; g) há ilegalidade nas decisões proferidas pelo Juízo originário, pois prolata “decisões extensas - mais de uma centena de folhas -, mas carentes de conteúdo idôneo, individualizado e aplicáveis ao caso concreto”; h) a decisão emanada pelo STJ revela, ademais, contradição, pois “se deve ser determinada à Recorrente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, EVIDENTE que não há razões para a prisão desta, seja a título que for – preventiva ou domiciliar”. 
    À vista do exposto, pugna pela concessão da ordem, para que “seja reconhecida a ilegalidade do decreto prisional da Recorrente, ou ainda o seu excesso de prazo.”
    É o relatório. Decido. 
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    1.1. Verifico que a Desembargadora Relatora do feito ao prestar informações solicitadas pelo STJ para instrução do HC 593.572/SP, assim justificou a manutenção da custódia cautelar da ora recorrente: 
    “(…) reproduzindo excerto da manifestação do órgão ministerial, titular da ação penal, os elementos todos amealhados, antes e após a deflagração da operação revelam que “Deise Mendroni Menezes exerce o papel de operacionalizar, ocultar e dissimular os pagamentos de vantagens indevidas solicitadas pela organização criminosa, demonstrando grande desenvoltura com a lavagem de ativos, diante do teor das tratativas havidas em reunião, e da presteza e engenhosidade com que elaborou os contratos fictícios de prestação de serviços advocatícios no caso “Empreendimentos Litorâneos S/A”, exsurgindo, portanto, “imperiosa a sua constrição cautelar para impedir a continuidade das atividades delitivas (garantia da ordem pública). Por isso, considerando-se sua destacada atuação no núcleo destinado à lavagem de capitais, a conclusão a que se chegou, de que a liberdade da investigada estaria a oferecer riscos concretos à ordem pública, em particular no sentido da continuidade de sua atividade delitiva, pela ocultação, dissimulação e reinserção no Sistema Financeiro Nacional de valores decorrentes da atividade ilícita. Pese embora o afastamento cautelar das funções exercidas na Justiça Federal de Leonardo Safi de Melo e Divannir Ribeiro Barile, aspectos que, em tese, limitam a atuação da organização criminosa no que diz respeito à corrupção passiva, referidas providências não são suficientes a inviabilizar a continuidade da ação do núcleo composto pela investigada, uma vez que o branqueamento de capitais não depende do exercício de função pública para ocorrer. De ver que, durante todo o decurso da investigação, a investigada permaneceu ativa nas ações delitivas, havendo participado de diversas reuniões, a exemplo da ocorrida em 8/6/2020, relativa ao caso “Empreendimentos Litorâneos”, na qual, consoante se verifica de captação ambiental autorizada judicialmente, propôs a operacionalização, com a sobrinha Clarice Mendroni Cavalieri – que ali mencionou, inclusive, que seria circunstância apta a gerar matéria de jornal, “Fantástico inclusive” – e com Tadeu Rodrigues Jordan, a ocultação de mais de seis milhões de reais provenientes de vantagens ilícitas solicitadas, em tese, por Leonardo Safi de Melo e Divannir Ribeiro Barile. (…) reitere-se, da gravidade concreta das condutas acima relatadas, bem como à vista da viabilidade de sua consecução no ambiente residencial, dispensando-se, para tanto, de quaisquer deslocamentos – a inaplicabilidade do disposto no art. 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, à investigada. Embora a elas pareça não se resumir o núcleo em questão, Deise Mendroni de Menezes e Clarice Mendroni Cavalieri são, ao que tudo indica e do que se extrai dos elementos probatórios colhidos no curso de toda a investigação, via interceptações telefônicas, ações controladas, diligências policiais e depoimentos, as articuladoras principais, ainda que não exclusivas, do braço responsável pelo branqueamento decapitais destinado à ocultação, dissimulação e reinserção de valores recebidos por agentes públicos – aqui se incluindo magistrado federal –, em organização criminosa destinada à venda de decisões judiciais e cuja forma de operar envolve, sistematicamente, a ocultação de indícios da prática, aspectos que, conjugados com a viabilidade, ao menos por hipótese, de a conduta delitiva continuar a ser perpetrada de sua residência, bem como o fato de, com a liberdade, ter-se risco concreto de destruição de provas centrais ao deslinde deste caso – em particular quanto aos “outros casos” mencionados por Divannir Ribeiro Barile em ação controlada –, ter sido entendida inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Reputou-se, então, integralmente cumprido o terceiro requisito, é dizer, o “receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem”, de modo que a prisão cautelar, ao menos na leitura feita por esta Relatora, tem o condão de atender, à integralidade, os requisitos do art. 312, caput, isto é, para “garantia da ordem pública”, “por conveniência da instrução criminal” e “para assegurar a aplicação da lei penal”, exsurgindo inviável, pelos argumentos acima expostos, “a sua substituição [da prisão] por outra medida cautelar, a teor da previsão contida no art. 319 do Código de Processo Penal (…).” 
    Nada obstante, teve o STJ por bem referendar a decisão liminar proferida no HC 593.572/SP, mantendo a decisão que revogou a prisão preventiva, substituindo-a por prisão domiciliar, nos seguintes termos:
    “Tendo examinado detidamente as alegações das partes e as informações prestadas pela autoridade coatora, passo à análise da possibilidade ou não de aplicação de medida cautelar diversa da prisão à paciente, lembrando que seu não cabimento deve, sempre, ser fundamentado nos elementos do caso concreto, nos termos da legislação processual penal vigente. Primeiramente, observo que a decretação da prisão temporária, sua prorrogação e sua conversão em prisão preventiva fundaram-se praticamente nos mesmos motivos, ou seja, na viabilização da colheita de elementos probatórios relativos à vascularização financeira do esquema articulado pelo grupo criminoso, na necessidade de evitar ocultação ou destruição de provas e na necessidade de paralisação das atividades ilícitas praticadas pela organização criminosa. Quanto aos dois primeiros motivos – viabilização da colheita e eventual impedimento de ocultação ou destruição de provas –, destaco que o procedimento investigativo iniciou-se em novembro de 2019, tendo-se desenvolvido por vários meses, de forma criteriosa e bem-sucedida. Em seu curso, houve a decretação de inúmeras medidas, que, em princípio, alcançaram seus objetivos, uma vez que a peça acusatória já foi oferecida. De fato, a paciente sofreu, juntamente com os demais investigados, a decretação da interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas, que foi, por várias vezes, prorrogada; sofreu ainda bloqueio cautelar no Bacenjud e medida de busca em seu endereço pessoal e profissional, com apreensão de telefones celulares, computadores pessoais, documentos e objetos necessários à elucidação dos delitos investigados, além de objetos de valor e numerários. Assim, entendo que a aparente robustez e suficiência do conjunto probatório afasta a necessidade de decretação de prisão preventiva da paciente para assegurar a colheita ou preservação dos elementos de prova. Passo à análise do terceiro fundamento, relativo à necessidade de paralisação das atividades ilícitas praticadas pelo grupo criminoso. O ilustre relator considera que o deferimento de medidas cautelares alternativas é providência insuficiente diante das circunstâncias do delito. Sua Excelência faz especial menção à “presença de elementos concretos, como a periculosidade da agente que, se valendo de seu escritório de advocacia, era responsável pela lavagem de capitais oriundos da negociação das decisões judiciais”. Salienta os altos valores envolvidos nas negociações de decisões e assevera ser imprescindível a custódia para conveniência da instrução penal e para interromper a atuação do grupo criminoso. Ouso discordar, data venia, já que também esse último fundamento da manutenção do decreto de prisão preventiva revela-se inócuo. Digo isso por verificar que a advogada sócia do escritório da paciente e corré no processo originário, Clarice Mendroni Cavalieri, encontra-se em regime domiciliar, deferido em substituição à prisão preventiva que teve decretada em seu desfavor. Também verifico que, em todas as peças colacionadas aos autos, sejam as representações formuladas pelo Ministério Público Federal, sejam as decisões do Juízo processante, as condutas praticadas pela paciente Deise foram vinculadas àquelas praticadas pela corré Clarice. Na posição de advogadas, sócias do mesmo escritório e parentes, agiram sempre em conjunto, com unidade de propósitos. Entretanto, como já mencionado, Clarice obteve provimento jurisdicional parcialmente favorável neste colegiado para a conversão da preventiva em domiciliar no julgamento do HC n. 593.566 (…).Certo é que a circunstância de Clarice pertencer a um grupo de vulnerabilidade manifesta de saúde, por estar gestante, foi levada em consideração, em momento de pandemia, para a concessão parcial da ordem que buscou. Não, a paciente Deise, de 67 anos de idade, não está grávida, embora pertença igualmente a um grupo de risco, já que é idosa e portadora de hipertensão arterial grave. Não se pretende aqui, é bom frisar, equiparar ou nivelar vulnerabilidades, mas simplesmente afirmar que a manutenção de uma delas em regime domiciliar invalida o fundamento de necessidade de manutenção da prisão preventiva da outra, especialmente quando o fundamento utilizado fixa-se na necessidade de paralisação da atividade delituosa. Sim, a denegação do pedido de conversão da prisão preventiva da paciente Deise com base na gravidade concreta dos atos praticados e na necessidade de paralisação da atividade ilícita não resiste a uma análise mais profunda quando se verifica que sua sobrinha sócia do escritório encontra-se em regime domiciliar. Ora, as duas tiveram, durante todo o tempo, idêntica posição na organização criminosa, realizando as supostas ações ilícitas sempre em conjunto, como se infere dos seguintes trechos da representação para decretação da prisão temporária de ambas: A esse respeito, cabe consignar - particularizando-se, como se faz a seguir, quanto à atuação da investigada - que Clarice Mendroni Cavalieri e Deise Mendroni de Menezes apresentam, nestes autos, atuação conjunta, razão pela qual os elementos de materialidade e autoria acima mencionados lhe são, em grande parte, comuns. Com efeito, referido paralelismo de atuação é, inclusive, mencionado por Deise Mendroni de Menezes na reunião ocorrida em 10.6.2020 - em que estruturado o recebimento da vantagem indevida por contrato dissimulado de prestação de serviços advocatícios -, na qual, referindo-se a Clarice Mendroni Cavalieri, afirma que "nós trabalhamos juntas" (Id. 134301595). De fato, em todas as peças ministeriais, alega-se a presença da mesma ratio, a permitir, sempre, idêntica conclusão quanto às acusadas. Ressalta-se, a todo momento, que “a atuação das investigadas DEISE e CLARICE, ao que tudo indica, é conjunta, complementando-se, uma à outra”. Da mesma forma, na decisão de decretação da prisão temporária, a desembargadora relatora no Tribunal Regional Federal da 3ª Região assevera que “ambas possuem a mesma particular posição de 'operadoras de estrutura de branqueamento de capitais'”; ou ainda que atuariam “conjuntamente em casos distribuídos perante a Justiça Federal”. Assim, em princípio, o fundamento de que a prisão domiciliar da paciente não é medida suficiente à paralisação da atividade do grupo criminoso cai por terra quando constatada a concessão do benefício a corré com idêntica posição na organização criminosa e igualmente pertencente a grupo com fragilidade física e maior suscetibilidade à contaminação por covid-19. Registro que, após o deferimento da liminar que convertera a preventiva em domiciliar, o Juízo processante impôs à paciente medidas complementares com base no art. 319 do Código de processo Penal, a saber: - não volte a incidir na prática das mesmas condutas pelas quais está sendo investigada, bem como de qualquer outro tipo de ação tipificada como crime ou contravenção penal; - considerando até mesmo sua condição de ex-funcionária e os relatos de que circulava nos prédios de unidades judiciárias da Justiça Federal da 3.ª Região, prive-se de qualquer tipo de contato, de forma direta (pessoal, por meios telefônicos e por meios telemáticos, como e-mail, aplicativo de mensagens etc.) ou por interposta pessoa, além dos demais investigados, também com outros indivíduos possivelmente relacionados, de alguma maneira, aos fatos sob apuração; e também com quaisquer outras pessoas que não sejam os advogados responsáveis por sua defesa ou seus familiares de linha direta; - submeta a este juízo requerimento de ausência para idas a tratamento médico e odontológico, de caráter eletivo e também as tidas como de urgência e de emergência, para análise e autorização, sendo que, em caso de força maior, com hipótese de urgência ou de emergência, devem ser imediatamente comunicadas, com a devida justificativa acerca da impossibilidade de fazê-lo previamente; - conserve o equipamento eletrônico sempre em pleno funcionamento, abstendo-se de remover, de violar, de modificar e de danificar, de qualquer forma, o dispositivo de monitoração ou de permitir que outrem o faça (art. 146-C, inciso II, da Lei de Execução Penal), zelando pela carga da bateria de modo que não fique nunca fora de operação; - fique ciente de que poderá receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, e deve responder aos seus contatos, cumprir suas orientações (art. 146-C, inciso I, da LEP); bem como de que a autoridade policial poderá fazer inspeções em qualquer dia, respeitado o período de 6:00 às 18:00, sem comunicação prévia; - não receba visitas, exceção feita à de seus advogados regularmente constituídos; - adstrinja seus movimentos aos limites de sua residência, aqui entendida a área da unidade privativa em que reside no condomínio, vedada sua circulação pelas áreas comuns do prédio; - entregue seu passaporte em até 24 horas. Com essas considerações, peço licença para divergir do ilustre relator e voto no sentido de conceder parcialmente a ordem, confirmando a liminar deferida, já devidamente complementada pelo Juízo processante.”
    Como se nota, a decisão atacada está suficientemente fundamentada e, segundo o convencimento razoável do julgador, o modus operandi empregado denota, a um só tempo, a gravidade concreta da conduta e o elevado risco de reiteração delitiva, circunstâncias que evidenciam a necessidade de acautelamento do feito, ainda que por meio da segregação domiciliar da paciente. 
    Com efeito, no caso em cotejo, a 5ª Turma do STJ, embora tenha reconhecido presentes elementos que indicavam a necessidade da custódia cautelar da paciente entendeu que, em razão de sua condição pessoal (idosa e portadora de hipertensão arterial grave), mais adequado seria a sua prisão domiciliar. Nenhuma ilegalidade ou teratologia antevejo em tal proceder. 
    Operou-se, a rigor, mera conformação judicial, dentre dos critérios de discricionariedade regrada, a fim de atender às finalidades do art. 312 do CPP, compatibilizando-as com peculiaridades subjetivas da acusada. 
    Nesse passo, a decisão vergastada não pode ser reputada genérica, como aduz o impetrante, pois analisou particularidades afetas à conduta imputada à paciente, e ao final, decidiu pela necessidade de acautelamento do feito, ainda que por meio da prisão domiciliar. 
    Com efeito, como bem ponderou a PGR em parecer “É certo que “para a aplicação dessas medidas deve-se levar em conta o principio da proporcionalidade, ou seja, a medida cautelar deve ser necessária e adequada à situação fática que se apresenta”,1 e, no caso, está demonstrada a necessidade de inibir a reiteração das práticas criminosas, considerada a gravidade das condutas imputadas e a habitualidade delitiva dos agentes. A recorrente, na verdade, foi extremamente beneficiada com a concessão da prisão domiciliar e das medidas cautelares diversas, as quais, aliás, foram expressamente requeridas pela defesa, em pedido alternativo da impetração originária.” (eDOC.11)
    Ainda nessa direção, aponto que o delito de formação de organização criminosa, imputado a paciente, reclama estrutura ordenada e com divisão de tarefas e carrega consigo, de forma ínsita, o intuito de práticas criminosas de modo habitual. De tal circunstância decorre, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, o risco de reiteração delitiva, apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da segregação domiciliar. Nessa linha é a jurisprudência da Corte:
    “PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da integração a organização criminosa, voltada à prática de tráfico de drogas, a teor de interceptações telefônicas, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a prisão preventiva.” (HC 180.623, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 15.05.2020)
    “6. O STF tem vários precedentes, no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 7. Hipótese de paciente preso em flagrante delito “com uma AR15 depois de fugir do local onde havia mais de 100 kg de maconha. Não bastasse, existe informação sobre o paciente ter mau antecedente (condenação por roubo qualificado)”. De modo que a “elevada quantidade de entorpecentes, aliada à apreensão de um fuzil evidenciam que os autuados provavelmente pertençam a organização criminosa armada dedicada à narcotraficância, denotando extrema periculosidade e revestindo o fato de acentuada gravidade concreta”. 8. Agravo regimental desprovido.” (HC 175.340 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25.05.2020)
    “Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes.” (HC 131.055, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08.03.2016)
    “Inexiste ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente advindo do título prisional que se encontra devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, em face das circunstâncias concretas da prática criminosa, que indicam a real periculosidade do paciente, apontado como líder de suposta organização criminosa.” (HC 131.905, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016)
    Não bastasse, por não ter o ato apontado coator imposto a medida extrema (prisão preventiva) mas a segregação domiciliar, com muito mais razão, deve-se reconhecer a inexistência do constrangimento ilegal invocado. Nessa direção:
“EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, desde que suficientemente fundamentada na necessidade de aplicação da lei penal (HC 156.945, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. Agravo regimental desprovido.” (HC 173831 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/11/2019).
    Logo, diversamente do que aduz o impetrante, a substituição da medida cautelar imposta a paciente por prisão domiciliar está devidamente fundamentada. A indispensabilidade da cautela está justificada à luz de circunstâncias objetivas do caso concreto, e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública e na conveniência da instrução processual. 
    1.2. Melhor sorte não assiste à recorrente no que tange a tese de excesso de prazo.
    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente